Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718250-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: JONATHAN THAYRO SILVA NUNES SOUTO DECISÃO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 153559246), que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização de danos materiais e morais proposta por JONATHAN THAYRO SILVA NUNES SOUTO, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos etc. Recebo a emenda de Id 156736327. Passo à análise do pedido liminar. O autor, titular da marca de serviços "Palco Sertanejo", pleiteou a concessão de tutela de urgência para compelir o réu a suspender a divulgação todas as páginas e canais do Youtube que contenham o nome "Palco Sertanejo" e "derivativos" deste, bem como os canais que utilizam os identificadores "@palcosertanejo", que não seja o identificador @palcosertanejo6689, que é o do próprio Requerente, sob pena de multa diária. Para a concessão de tutela de urgência, seja cautelar ou satisfativa, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito afirmado e o perigo de lesão ou risco ao resultado útil do processo, aliado à reversibilidade da medida. O autor demonstrou, conforme certificado de registro de marca de Id 156736329, ser titular da marca de serviços "Palco Sertanejo", devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O titular de marca anteriormente registrada tem a legítima expectativa de que os demais produtos ou serviços incluídos na mesma subclasse de seu registro estão dentro do seu âmbito de exclusividade, a possibilitar a expansão de suas atividades para outros nichos e outros modos de exploração dentro da mesma especificação. O registro da marca no órgão próprio serve tanto de limite ao direito de exclusividade do titular da marca registrada como configura garantia de proteção mínima, já que assegura que, ao menos quanto aos produtos e serviços especificados no registro, haverá direito de uso exclusivo. O uso de marca previamente registrada por terceiros sem a autorização expressa do titular é motivo para a concessão de tutela inibitória como forma de refrear a prática do ilícito. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça: MARCA. PROTEÇÃO LEGAL. REGISTRO. LICENÇA. 1 - o empresário só é considerado titular do direito de exclusividade, em relação à marca, após expedido certificado de registro, que tem natureza constitutiva. 2 - A proteção legal da marca tem o objetivo de reprimir a concorrência desleal, evitar enriquecimento com esforço alheio e impedir a confusão entre os clientes. 3 - A confusão entre os clientes e a não observância dos padrões dos produtos e dos serviços pela licenciada demonstra o uso indevido da marca, o que autoriza a tutela inibitória para impedir a sua utilização. 4 - Apelação provida.(TJ-DF 20080111331290 DF 0075746-21.2008.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 27/04/2011, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2011 . Pág.: 322) Está demonstrado, portanto, a probabilidade do direito. No que concerne à urgência, impende consignar que o autor demonstrou ter solicitado ao réu providências voltadas à coibição do uso indevido de sua marca sem contudo ser atendido. Os documentos apresentados demonstram que há terceiros utilizando a marca do autor sem a sua autorização, o que se constitui em ato ilícito. A tutela pleiteada pelo autor está voltada a por fim ao ilícito, imediatamente, o que se afigura acertado e possível, posto que a continuidade da violação ao seu direito representa não apenas perdas financeiras como também o locupletamento tanto do réu como dos terceiros que atuam na ilicitude. Indefiro o pedido de liminar, todavia, em relação ao usuário "https://www.youtube.com/@programapalcosertanejo9770" na medida em que a violação do direito de marca não está manifesta, cabendo discussão a respeito na medida em que não há perfeita coincidência entre a marca e o nome do canal mencionado. Ante todo o exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar ao Requerido que, no prazo de 2 (dois) dias, suspenda os canais e vídeos relacionados na emenda de Id 156736327 (com exceção do canal https://www.youtube.com/@programapalcosertanejo9770), sob pena de incorrer em multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior majoração da multa no caso de desobediência à ordem judicial: Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Tendo em vista o comparecimento espontâneo do réu ao processo e apresentação de contestação, manifeste-se a parte requerente em réplica no prazo de 15 dias. Postergo a designação da audiência de conciliação para momento posterior à fase postulatória. Cumpra-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado-autor é titular da marca de serviços “Palco Sertanejo”, conforme certificado de registro da marca (id. 156736329, autos originários), devidamente registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao titular do registro da marca é conferida proteção jurídica a fim de impedir usurpação do nome da empresa, bem como evitar a possibilidade de confusão ou dúvida nos consumidores. A proteção legal da marca tem o objetivo de reprimir a concorrência desleal, evitar enriquecimento com esforço alheio e impedir a confusão entre os clientes. O registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial assegura ao titular a faculdade de utilização econômica da marca, com exclusividade. Assim, ninguém poderá fazer uso da marca sem a expressa autorização do titular. O agravado-autor demonstrou que terceiros tem utilizado sua marca na internet sem autorização. O uso da marca por terceiros, sem autorização do titular, é motivo para a concessão da tutela inibitória, a fim de interromper a prática do ilícito. Desse modo, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porquanto é assegurado ao agravado-autor os efeitos inerentes à proteção de sua marca, evitando sua usurpação. Além de evidenciada a probabilidade do direito do agravado-autor, também está demonstrado o perigo de dano, uma vez que a continuação da utilização indevida da marca por terceiros lhe causará graves prejuízos financeiros, além de induzir os internautas em erro. Nesse contexto, nessa análise inicial, deve ser mantida a r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora